Tribunal: TJES
Processo: 5000484-73.2022.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000484-73.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: SUSANA PIZETTA DE MORAES SABADINI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ELETRODOMÉSTICO DANIFICADO. LAUDO TÉCNICO QUE APONTA OSCILAÇÕES DE ENERGIA COMO CAUSA DO DEFEITO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS OCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega, em síntese, que sua geladeira parou de funcionar. Relata que o técnico da assistência autorizada que compareceu à sua residência atestou que houve queima do compressor, em razão de oscilações de energia. Aduz que solicitou visita do técnico da ré para constatar os fatos, mas o técnico limitou-se a dizer que o problema da geladeira provavelmente não se relaciona com as oscilações de energia. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem, após o manejo de embargos declaratórios, julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e de indenização por danos materiais de R$1.290,00. Em recurso inominado, a parte requerida pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

2. Inicialmente, corroboro com o entendimento exarado pelo juízo de origem e rejeito a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa, reiterada em recurso inominado. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela recorrente.

3. O indeferimento de produção de prova pericial não enseja cerceamento de defesa. Conforme prevê o art. 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. A resolução da presente lide exige provas meramente documentais. A realização de perícia técnica em nada acrescenta na elucidação dos fatos. Assim, não há cerceamento de defesa no indeferimento de produção de provas inúteis ou protelatórias.

4. Quanto ao mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Vislumbra-se que, conforme consta na sentença recorrida, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, limitando-se a apresentar contestação genérica. A autora, por outro lado, logrou êxito em comprovar que as avarias decorrem de oscilações de energia na rede elétrica (id. 12295318).

6. Por se tratar de relação de consumo, o dever de indenizar independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado (responsabilidade objetiva). Logo, a parte recorrida responde, objetivamente, pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, conforme disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Assim, procede o pleito autoral relativo à indenização pelos valores gastos com os reparos do produto, eis que devidamente comprovadas as despesas (id. 12295315).

7. Por fim, a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano. A privação do uso de eletrodoméstico essencial (geladeira) implica em alterações da rotina de toda a residência da autora e gera ao consumidor sentimentos tipicamente caracterizadores do dano moral (ansiedade, indignação, estresse, tristeza). Deste modo, resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial. Mantém-se a verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$5.000,00, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)